Tribunal: TJSP
Processo: 2280099-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade processual. Autor alega hipossuficiência financeira, e despesas médicas significativas. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus à gratuidade

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade processual. Autor alega hipossuficiência financeira, e despesas médicas significativas. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus à gratuidade processual, considerando sua alegada hipossuficiência financeira. III. Razões de Decidir. 3. A gratuidade da justiça é exceção e deve ser concedida a quem comprovar insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC e art. 5o, inciso LXXIV, da CF. 4. O autor declarou hipossuficiência financeira, com rendimentos abaixo do piso da Defensoria Pública e despesas médicas significativas, justificando a concessão da gratuidade processual. IV. Dispositivo. 5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade processual deve ser concedida a quem comprovar insuficiência de recursos. 2. A contratação de advogado não impede a concessão do benefício.